Tribunal: TJBA
Processo: 8023146-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023146-76.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: JOSE CLAUDIO SANTOS DANTAS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Ameaça de exclusão de dependentes de plano de saúde após notificação da operadora exigindo comprovação de dependência econômica. Sentença que determinou manutenção dos apelados no plano de saúde contratado pela genitora há mais de 30 anos. Preliminar, de ilegitimidade ativa rejeitada, porquanto, na qualidade de consumidores por equiparação e destinatários diretos da notificação de exclusão, os recorridos possuem pertinência subjetiva e interesse de agir para defesa de direitos diretamente afetados pela conduta da operadora, aplicando-se a teoria da asserção para verificação da legitimidade processual. Mérito. Configura comportamento contraditório e violação ao princípio da boa-fé objetiva a conduta de operadora de plano de saúde que, após manter os dependentes por mais de vinte anos pretende excluí-los do plano com base na perda das condições formais de elegibilidade. A inércia prolongada da operadora, aliada ao recebimento regular das contraprestações, gera legítima expectativa de permanência do vínculo contratual, aplicando-se os institutos da supressio e surrectio. A exigência tardia de comprovação de dependência econômica, após 33 anos de vigência contratual, configura manifesto venire contra factum proprium, vedação ao comportamento contraditório, porquanto a operadora não pode, após criar confiança na manutenção do vínculo por sua inércia continuada, exercer direito de forma contrária ao seu próprio comportamento anterior. A tentativa de adequação unilateral e tardia do contrato, essencial à saúde e à vida dos beneficiários, sem modificação no contexto fático da relação e apenas por motivo que a própria operadora optou por não fiscalizar durante toda a vida do contrato, revela-se abusiva e desarrazoada, em descompasso com os deveres anexos impostos pela boa-fé objetiva. A notificação prévia de 90 dias não elide a abusividade, pois o dano à confiança e a violação da expectativa legítima consumaram-se pela inércia de mais de três décadas, e a finalidade social do contrato de plano de saúde e a natureza essencial do serviço de assistência à saúde não permitem a desconstituição de vínculo de longa duração por motivo não fiscalizado durante toda a vigência contratual. A manutenção da sentença que reconheceu a abusividade da conduta e determinou a permanência dos beneficiários no plano nas mesmas condições é medida que se impõe, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção contratual devida ao consumidor em relações de trato sucessivo e longa duração. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa. Sentença mantida. Apelação Improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8023146-76.2024.8.05.0001, em que figura como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, e como apelado JOSE CLAUDIO SANTOS DANTAS e outros ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.